Tribunal: TJSP
Processo: 0001961-13.2023.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória do Estado.
2-) Pleito para reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado.
3-). Prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, c.c. art. 110 do CP. Prazo prescricional deflagrado com o trânsito em julgado da sentença, para a acusação.
4-). Recurso defensivo provido.